Tribunal: TJDFT
Processo: 0709353-96.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO DENTRO DO LIMITE DE ALÇADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por considerar que o proveito econômico pretendido seria superior ao valor atribuído à causa e, portanto, superior à alçada do rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis.
2. O recorrente sustenta que o pedido inicial consiste em discutir a abusividade das cláusulas que estipulam multa penal que perfaz o total de R$ 7.216,23 (sete mil duzentos e dezesseis reais e vinte e três centavos), valor inferior ao teto dos Juizados Especiais. Requer a reforma da sentença para que o processo retome o andamento e seja apreciado o mérito da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar o valor da causa e, consequentemente, a competência dos Juizados em razão do valor em litígio.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. O valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido. No caso, a rescisão contratual não é objeto dos presentes autos. O autor visa a anulação de cláusulas abusivas do contrato de consórcio cuja vantagem excessiva, segundo a parte, totaliza o valor de 45% do contrato, no importe de R$ 7.216,23 (sete mil duzentos e dezesseis reais e vinte e três centavos), quantia que não ultrapassa o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
5. A jurisprudência das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal firmou o entendimento de que, para aferir o valor da causa, o magistrado deverá considerar o valor econômico perseguido pela requerente, e não eventual valor do contrato celebrado, mormente considerando que o reconhecimento de uma cláusula como abusiva não implica, de imediato, a anulação do contrato de consumo, devendo ser priorizada a manutenção das relações contratuais (art. 51, § 2o, do CDC). Nesse mesmo sentido: Acórdãos 1282416, 1186511. Merece, portanto, reforma a sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido para declarar competente o Juizado Especial tendo em vista o valor do proveito econômico não ultrapassar o valor de alçada, determinando o retorno dos autos a origem para regular processamento.
7. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1948185, 0711650-79.2024.8.07.0005, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024; (Acórdão 1282416, 0758175-62.2019.8.07.0016, Relator(a): ALMIR ANDRADE DE FREITAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/09/2020, publicado no DJe: 02/10/2020.); Acórdão 1186511, 0720942-70.2015.8.07.0016, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/07/2019, publicado no DJe: 22/07/2019.